Tribunal: TJMT
Processo: 1013996-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013996-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIO LUIZ BLAZIUS - CPF: 332.825.449-87 (ADVOGADO), SPERAFICO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 24.973.927/0001-76 (AGRAVANTE), LEVINO JOSE SPERAFICO - CPF: 009.628.649-00 (AGRAVANTE), ITACIR ANTONIO SPERAFICO - CPF: 191.387.929-15 (AGRAVANTE), RENATO LUIZ DALLAGO - CPF: 308.065.189-87 (AGRAVANTE), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (AGRAVANTE), DILSO SPERAFICO - CPF: 191.387.689-68 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), LUANA LORA BLAZIUS - CPF: 062.022.679-09 (ADVOGADO), FABIANA CHINA LORENZETTI - CPF: 051.178.819-31 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA — OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA
LEI No 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — IMPERIOSIDADE.

“O precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, Segunda REsp 1576833/SP).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Sperafico da Amazônia S
.
A
.,
Dilso Sperafico
,
Levino José Sperafico
,
Itacir Antônio Sperafico
,
Denis Sperafico
e
Renato Luiz Dallago
contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, determinou o bloqueio de valores via Bacen Jud.

Asseguram que a decisão agravada “
viola flagrantemente o princípio da legalidade e da segurança jurídica; princípio da proporcionalidade dos meios executórios e; princípio da ampla defesa, do contraditório e do amplo acesso à justiça, uma vez que determinou o bloqueio de ativos financeiros dos Agravantes (que tem, de fato, causado sérios e drásticos prejuízos), em Execução Fiscal que já fora nomeado bens à penhora, mas que sem a análise restou os Agravantes impossibilitados de opor Embargos à Execução
”.

Requerem o provimento do recurso para determinar o “
desbloqueio dos valores em contas bancárias
”.

Indeferido o efeito suspensivo (Id. 24539465).

Interposto agravo interno contra decisão unipessoal do relator que não suspendeu a eficácia da decisão agravada (Id. 28150471).

Contrarrazões (Id.
34006986
).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Defiro o pedido do exequente e determino a penhora do valor do débito exequendo apontado nas CDAs.

Efetivado bloqueio de valores, intime-se a parte executada na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente, dando-lhe ciência da penhora formalizada, para, querendo, opor embargos nos termos do artigo 16 da LEF.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância com fundamento no artigo 836 do CPC.

Não sendo localizados bens, ouça-se a Fazenda, em dez (10) dias.

Consigno que, não havendo manifestação, nos termos do artigo 40, § 2o da Lei 6.830/80, a presente ação ficará suspensa pelo prazo de um ano.

Findo o prazo sem que sejam encontrados bens penhoráveis, remetam-se os autos ao arquivo provisório sem baixa na distribuição, iniciando-se automaticamente o prazo prescricional de cinco anos na forma do artigo 40, §§2o, 3o e 4o da referida lei.

Decorrido o prazo assinalado, ouça-se, a Fazenda Pública para manifestar-se acerca de eventual prescrição intercorrente no prazo de 10 dias. [...]. (Id. 16065984, fls. 1).

Ação de execução fiscal
proposta, em 23 de fevereiro de 2015, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Sperafico da Amazônia S
.
A
.
e os sócios coobrigados
Dilso Sperafico
,
Levino José Sperafico
,
Itacir Antônio Sperafico
,
Denis Sperafico
e
Renato Luiz Dallago
, decorrente
do não recolhimento de Impos
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo à certidão de dívida ativa no 201596, no montante de R$ 245.972.034,69: duzentos e quarenta e cinco milhões novecentos e quarenta e dois mil trinta e quatro reais e sessenta e nove centavos (Id. 16070973, fls. 7 e Id. 16070973, fls. 11), valor atualizado em 6 de fevereiro de 2017.

Em manifestação datada de 12 de março de 2015, os agravantes indicaram bem imóvel para garantia da execução, qual seja, “
Lote de terras no lugar denominado ‘Boa Vista’ ou ‘Paulino’ em Coxipó da Ponte-MT, Setor 04, 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca da Capital, cujo desmembramento denomina-se Imóvel Boa Vista, contando com 16 há 4.949 mts2, e suas benfeitorias, constante da Matrícula 38.963, do 5o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT
” (Id. 16065988, fls. 14), avaliado em R$ 216.560.000,00: duzentos e dezesseis milhões quinhentos e sessenta mil reais, conforme Laudo de Avaliação (Id. 16065993, fls. 10). Todavia, não foi aceito pelo agravado (Id. 16070969, fls. 4).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu “
penhora online, via BacenJud (CDA atual anexa), inclusive de eventuais valores mobiliários, ‘sem dar ciência prévia do ato ao executado’ (NCPC, art. 854)
” (Id. 16070978, fls. 31).

Constata-se que, a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud decorreu da recusa da Fazenda Pública em aceitar o bem dado em garantia, porque não teria sido observada a ordem de preferência prevista no artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, bem como em razão da “
busca da certeza na garantia da execução e da celeridade na satisfação da dívida existente
” (Id. 16070969, fls. 4).

Nada obstante a indicação de bem imóvel à penhora (
Id. 16065988, fls. 14
), “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 425, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.184.765/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de que a ‘a Lei n. 6.830/80, em seu art. 9o, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o 'dinheiro' exsurge com primazia’
.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1768519/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2019).

Além disso, “
o precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1576833/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2018).

Daí decorrente, a simples indicação de bem imóvel à penhora não obsta a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud.

Por outro lado, eventual pedido de substituição do bem penhorado deve ser levado, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
EXECUÇÃO FISCAL
— INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

Agravo interno interposto por
Sperafico da Amazônia S
.
A
.,
Dilso Sperafico
,
Levino José Sperafico
,
Itacir Antônio Sperafico
,
Denis Sperafico
e
Renato Luiz Dallago
contra decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 24539465).

Asseguram que “
veja que sequer chegou a haver decisão

judicial apreciando o pleito de nomeação de bens
”, de modo que “
o juízo
a quo
limitou-se a deferir o bloqueio de ativos financeiros dos Agravantes, sem fundamentar sua decisão, o que vai frontalmente de encontro ao contido na Lei de Execuções Fiscais, que expressamente admite a prerrogativa de nomeação de bens do Devedor
”.

Asseveram que “
nomearam bens à

penhora e, portanto, houve pleno atendimento ao art. 10 da LEF. Nesses termos,

destaca-se que, apenas se
não
oferecidos bens em valor bastante à garantia do

feito é que seriam penhorados tantos bens quanto bastassem à execução
.”.

Afiançam que “
os valores existentes em conta bancária [...] representam o seu faturamento, que servirá para efetuar os pagamentos de duplicatas, cheques, funcionários (inclusive 13o salário) e demais despesas operacionais
”.

Afirmam que, “
é prerrogativa do devedor ofertar bens à penhora, nos moldes do artigo 9, III da LEF, portanto, em o fazendo, como no caso dos autos, dentro do prazo legal, e em não havendo recusa justificada da oferta, não há motivos que justifiquem medida drástica como a penhora de valores existentes em contas bancárias da empresa
”.

Requerem o provimento do recurso.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão aqui agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Eis o voto proferido no agravo de instrumento:

Ação de execução fiscal
proposta, em 23 de fevereiro de 2015, pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Sperafico da Amazônia S
.
A
.
e os sócios coobrigados
Dilso Sperafico
,
Levino José Sperafico
,
Itacir Antônio Sperafico
,
Denis Sperafico
e
Renato Luiz Dallago
, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, relativo à certidão de dívida ativa no 201596, no montante de R$ 182.403.294,30: cento e oitenta e dois milhões quatrocentos e três mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta centavos (Id. 16065986, fls. 8/9).

Em manifestação datada de 12 de março de 2015, os agravantes indicaram bem imóvel para garantia da execução, qual seja, “
Lote de terras no lugar denominado ‘Boa Vista’ ou ‘Paulino’ em Coxipó da Ponte-MT, Setor 04, 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca da Capital, cujo desmembramento denomina-se Imóvel Boa Vista, contando com 16 há 4.949 mts2, e suas benfeitorias, constante da Matrícula 38.963, do 5o Ofício do Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT
” (Id. 16065988, fls. 14), avaliado em R$ 216.560.000,00: duzentos e dezesseis milhões quinhentos e sessenta mil reais, conforme Laudo de Avaliação (Id. 16065993, fls. 10). Todavia, não foi aceito pelo agravado (Id. 16070969, fls. 4).

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso requereu “
penhora online, via BacenJud (CDA atual anexa), inclusive de eventuais valores mobiliários, ‘sem dar ciência prévia do ato ao executado’ (NCPC, art. 854)
” (Id. 16070978, fls. 31).

Constata-se que, a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud decorreu da recusa da Fazenda Pública em aceitar o bem dado em garantia, porque não teria sido observada a ordem de preferência prevista no artigo 11, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, bem como em razão da “
busca da certeza na garantia da execução e da celeridade na satisfação da dívida existente
” (Id. 16070969, fls. 4).

Nada obstante a indicação de bem imóvel à penhora (
Id. 16065988, fls. 14
), “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 425, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.184.765/PA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou entendimento no sentido de que a ‘a Lei n. 6.830/80, em seu art. 9o, determina que, em garantia da execução, o executado poderá, entre outros, nomear bens à penhora, observada a ordem prevista no art. 11, na qual o 'dinheiro' exsurge com primazia’
.” (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1768519/SP, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de março de 2019).

Além disso, “
o precedente da egrégia Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1576833/SP, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2018).

Daí decorrente, a simples indicação de bem imóvel à penhora não obsta a determinação de bloqueio de valores via Bacen Jud.

Por outro lado, eventual pedido de substituição do bem penhorado deve ser levado, primeiramente, ao Juízo de Primeiro Grau.

[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020